Tribunal: TJSP
Processo: 2285379-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA – Cancelamento de protesto lavrado pelo Município de Niterói-RJ – Justiça Comum do Estado de São Paulo que não possuiu competência para processar e julgar a demanda proposta em face de ente político local integrante de outro Estado da Federação – Propositura da ação no domicílio do recorrente, com fundamento no artigo 52 do CPC, que viola o pacto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA – Cancelamento de protesto lavrado pelo Município de Niterói-RJ – Justiça Comum do Estado de São Paulo que não possuiu competência para processar e julgar a demanda proposta em face de ente político local integrante de outro Estado da Federação – Propositura da ação no domicílio do recorrente, com fundamento no artigo 52 do CPC, que viola o pacto federativo previsto no artigo 18 da Constituição Federal – Precedentes – Extinção da ação, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, CPC) – Recurso não conhecido, com extinção da ação principal ex officio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000474031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285379-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante ANTONIO
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE NITERÓI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e extinguiram a ação principal de ofício, por maioria de
votos. Vencido o 3o Juiz que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29.944 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SUZANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285379-27.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NITERÓI
Juíza de primeira instância: Luciene Pontirolli Branco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECLARATÓRIA

Cancelamento de protesto lavrado pelo Município de Niterói-
RJ Justiça Comum do Estado de São Paulo que não possuiu
competência para processar e julgar a demanda proposta em
face de ente político local integrante de outro Estado da
Federação Propositura da ação no domicílio do recorrente,
com fundamento no artigo 52 do CPC, que viola o pacto
federativo previsto no artigo 18 da Constituição Federal
Precedentes Extinção da ação, por ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
(artigo 485, IV, CPC) Recurso não conhecido, com extinção
da ação principal ex officio.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 93/94, que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de relação jurídica, indeferiu a tutela provisória que visava ao
cancelamento do protesto lavrado junto ao 13o Ofício de Niterói-RJ.
Sustenta o agravante (fls. 01/09) que nunca foi ao Estado do
Rio de Janeiro. Tomou conhecimento de protestos em seu nome,
relativamente ao Município de Niterói. Afirma que se trata de homônimo
naquela localidade com mesmo número de CPF. Percebeu a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergência de dados em sua aposentadoria, e em pesquisa pode observar
que um homônimo se utiliza do mesmo número de CPF no Município de
Niterói. Ainda, foi impedido de adquirir na farmácia popular medicação
para sua patologia de pressão alta, tendo em vista que uma pessoa com o
mesmo CPF que o seu havia pegado na Farmácia Longa Vida Niterói-RJ.
Não pode prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade dos atos
administrativos face aos fatos. O protesto em comento lhe trará graves
prejuízos. Presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela
deve ser concedida. Requer a concessão de tutela antecipada recursal e, ao
final, a reforma da r. decisão atacada.
O recurso foi processado sem a tutela pleiteada (fls. 100/101).
Decorreu in albis o prazo para resposta (fls. 105).
É o relatório.
Pretende o recorrente a concessão da tutela de urgência
consistente no cancelamento do protesto lavrado em seu desfavor.
No entanto, a Justiça Comum do Estado de São Paulo não
possuiu competência para processar e julgar a demanda proposta em face
de ente político local integrante de outro Estado da Federação.
Com efeito, a propositura da presente ação declaratória contra
o Município de Niterói-RJ no foro do domicílio do recorrente, ainda que
com fulcro no artigo 52 CPC, consoante a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça, viola o pacto federativo previsto no artigo 18 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal.
Ora, “(...) o juiz estadual, conquanto vinculado, é claro, à
produção legislativa do Congresso Nacional, aplica também o
direito produzido no âmbito do respectivo Estado (quer seja a
lei estadual quer seja a lei de determinado município), não se
revelando compatível com o princípio federativo pudesse
dispor acerca do direito resultante do processo legislativo de
outro Estado da Federação, instaurado no exercício de
competência decorrente da autonomia político-administrativa
que lhe é assegurada pela Constituição Federal (art. 25,
caput). Pensar de outra forma implicaria consentir com
resultados que certamente não estavam na linha de
consideração do legislador quando concebeu a regra do
artigo 52, parágrafo único, do CPC de 2015. A interferência
da jurisdição de um Estado federado na produção normativa
de outro, além de investir contra a especialização que é uma
tendência não só do direito contemporâneo, mas de todas as
formas de saber no atual estágio da civilização, obrigando os
juízes a se debruçarem sobre a legislação e a jurisprudência
produzida no âmbito de outros Estados, conspira contra a
regra dos artigos 926 e 927, III, V, §§ 1o, 2o, 4o e 5o, ambos do
Código de Processo Civil, expressão de uma das espinhas
dorsais do CPC de 2015, que é a vinculação vertical das
decisões judiciais, o que permite sustentar a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconsideração a regra de competência funcional (absoluta)” (TJSP; Agravo de Instrumento
2012464-61.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Luiz
Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019)
E, ainda, “(...) partindo-se da prevalência do pacto federal na
esfera político-administrativa e também do federalismo jurisdicional,
conclui-se que não remanesceria ratio hábil à justificativa adotada pela
Comissão de relatoria do Novo CPC no sentido de estabelecer-se
paradigma entre o art. 109, §§1o e 2o CF e o art. 52 do diploma primeiro
para, assim, admitir-se regra de competência relativa (de natureza
territorial) no que tange à possibilidade de escolha de foro, pelo autor, em
ações intentadas contra os Estados e Distrito Federal.”, e, via de
consequência, contra os Municípios integrantes daqueles.
Não é demais citar a decisão proferida no REsp no
724.200/MG, que, apesar de proferida antes do advento do Novo Código
de Processo Civil, corrobora a tese aqui lançada:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
DIPLOMA
PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
DE
FORO.
TEMPESTIVIDADE.
IRRELEVÂNCIA.
CASO
DE
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
PREVISTA
NA
CONSTITUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 125, §§ 1.o E
7.o, DA CARTA MAGNA DE 1988.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Ainda que o ora Agravante entenda equivocada ou
insubsistente a fundamentação que alicerça o acórdão atacado,
isso não implica, necessariamente, que esta seja ausente. Há
significativa distinção entre a decisão que peca pela
inexistência de fundamentos e aquela que traz resultado
desfavorável à pretensão do litigante.
2. A Carta Magna de 1988, quando trata das questões relativas
aos princípios norteadores do funcionamento e organização
judiciária do País, prescreve na Seção VIII, do Capítulo III -
Do Poder Judiciário, em seu art. 125, §§ 1o e 7.o (incluída pela
EC n.o 45/2004), quando outorga poder aos Tribunais de
Justiça para a criação da justiça itinerante, esclarece que o
exercício dessa competência será adstrita à respectiva
jurisdição de cada Tribunal de Justiça que, por óbvio, vincula-
se ao Estado Membro ao qual tem sede.
3. Dessa forma, a despeito da Constituição não dizer de
forma expressa que cada Tribunal de Justiça Estadual só
possui competência para julgamento das causas que
englobam os limites territoriais do respectivo Estado da
Federação, não é difícil construir um raciocínio lógico-
estrutural que encampa a tese da impossibilidade de um
Tribunal de Justiça Estadual interpretar leis e normas
locais de outro ente federativo para acolher pretensão de
origem estranha aos seus limites territoriais.
4. Conquanto se reconheça o entendimento desta Corte de
que a autarquia estadual não possui foro privilegiado, mas
foro especializado, é de se notar que isso não implica
afirmar
que
demandas
previdenciárias,
envolvendo
legislação estadual de outro Estado Membro, possa ser
analisado por Tribunal de Justiça diverso daquele ente
federativo ao qual pertence o Instituto de Previdência.
5. Portanto, a norma aplicável no caso é a regra geral
insculpida no art. 100, inciso IV, alínea a, do Código de
Processo Civil, ao qual este Tribunal Superior já deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação no sentido de que a autarquia estadual possa
ser demandada em qualquer comarca do foro estadual a
qual pertence, desde que neste local possua sede.
6. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a
incompetência da Justiça Estadual de Minas Gerais para
apreciar o caso dos autos, reconhecendo a competência da
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, facultando ao Autor o
ajuizamento da ação no local onde haja sede da referida
autarquia no Estado.
(REsp 724.200/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010) grifo
nosso
Sobre a matéria, vejam-se outros precedentes deste C.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória movida em
face do Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro.
Incompetência deste Tribunal de Justiça de São Paulo para
julgar demandas propostas em face de autarquia vinculada a
outro Estado da Federação. Possibilidade de se conhecer da
matéria de ofício. Inteligência do art. 64, § 1o do CPC.
Interpretação conforme à Constituição ao texto do artigo 52,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Necessidade de
buscar interpretação que não seja a decorrente da leitura mais
óbvia do dispositivo, a fim de compatibilizá-lo com a ordem
constitucional e processual vigente. Decisão mantida. Negado
provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento
2004287-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA Ação na qual se busca arbitrar relação
que envolve Hospital Estadual do Espírito Santo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ajuizamento da demanda que se deu na Comarca de Barretos,
Cidade onde o autor da ação tem domicílio Regra do art. 52,
parágrafo único, do Código de Processo Civil que não pode
ser interpretada à letra, pena de se investir contra o próprio
Código (arts. 926 e 927, III, V, § 1o, 2o, 4o e 5o) e contra a
Constituição da República (arts. 5o, LXXVIII, 18, caput, 25,
caput e § 1o, 96, I, a, 100 e 125, § 1o) Exegese do artigo 101,
I, do CDC que se há de fazer à vista da ratio essendi que
orientou os critérios de competência interna fixados no CPC
de 73 Interpretação conforme à Constituição que se faz com
aplicação dos métodos hermenêuticos lógico, sistemático,
histórico, evolutivo, teleológico e axiológico Ausência de
pressuposto processual subjetivo (competência), o que implica
a anulação da sentença, com aplicação da norma do artigo 64,
§ 3o, do CPC Remessa dos autos ao Juízo competente.
(TJSP; Apelação Cível 1006291-68.2018.8.26.0066; Relator
(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019)
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO DA
MÁQUINA JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA FUNCIONAL
Ação indenizatória promovida pelo autor, tendo por causa
petendi o suposto erro da máquina judiciária do Estado do
Paraná e que culminou com o cadastro equivocado do nome
do autor como réu em ação de investigação de paternidade que
tramitou perante a Vara de Família e Sucessões do Foro
Regional
de
Piraquara-PR
(Processo
no
0014253-79.2014.8.16.0034)

COMPETÊNCIA
FUNCIONAL NATUREZA ABSOLUTA COGNIÇÃO
EX OFFICIO o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, ao
tratar do critério de fixação da competência em demandas
ajuizadas contra o Estado ou o Distrito Federal, preleciona que
"a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no
de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado"
tal redação foi influenciada pela disposição do §2o, do art.
109, da CF/88 (reproduzida no art. 51, do CPC/2015), pela
qual "As causas intentadas contra a União poderão ser
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor,
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à
demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito
Federal" a inteligência da norma constitucional se justifica
em razão da forma federativa de Estado adotada (art. 1o, da
CF/88), prestigiando não só a facilitação do exercício do
direito de ação contra a União como também a efetivação da
jurisdição federal ao longo de todo o território nacional
transposição deste ideal para o âmbito dos Estado e do Distrito
Federal que deve guardar compatibilidade para com o próprio
pacto federativo, elevado à categoria de cláusula pétrea pelo
inciso I, do §4o do art. 60, da Lei Maior questão que será
dirimida pelo Excelso Pretório no julgamento das ADIs no
5.492/RJ e 5.737/DF
princípio da supremacia da
Constituição - procedimento de conformação de normas
infraconstitucionais a partir da aplicação da técnica da
interpretação conforme (verfassungskonforme) afastamento
de toda e qualquer interpretação da regra processual no
sentido que admita a possibilidade de ajuizamento de
demanda contra o Estado em comarca submetida à jurisdição
de outro ente federado (nulidade parcial sem redução de texto:
Anwendungsfälle)
risco de ingerência prejudicial na
autoadministração e na auto-organização de cada ente
federativo regime próprio de precatórios (art. 100, da CF/88)
competência dos Tribunais de Justiça Estaduais para
realizarem o controle de constitucionalidade das legislações
do próprio Estado e dos Municípios situados em seu território
(art. 125, §2o, da CF/88) técnica de julgamento de casos
repetitivos via IRDR conclui-se, pois, que em caso de o
autor da demanda estar domiciliado em local diverso dos
limites territoriais do Estado demandado, a competência para
o respectivo julgamento deverá ser firmada de acordo com o
art. 53, inciso III, 'a', do CPC/2015
restrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicabilidade do art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, à
hipótese em que o autor está domiciliado dentro do território
da mesma unidade federativa demandada competência, no
caso sub examine, da Justiça Comum Estadual do Paraná -
desnecessidade de submissão do tema ao órgão de cúpula
deste Tribunal (art. 97, da CF/88 e Súmula Vinculante no 10,
do STF) por não se tratar de declaração de
inconstitucionalidade de lei ou negação de sua vigência.
Recurso não conhecido, com determinação. (TJSP; Apelação
Cível
1001873-04.2017.8.26.0396;
Relator
(a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Novo Horizonte - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
Logo, a ação de que extraído o presente recurso deve ser
extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV,
Código de Processo Civil, eis que ausente pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, declarando-se nulos os atos
praticados.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, com extinção
da ação principal ex officio.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35442
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285379-27.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SUZANO
AGRAVANTE: ANTÔNIO ALVES DA SILVA (AJ)
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO 3o JUIZ
Preensão de tutela de urgência, a pessoa domiciliada
neste Estado, contra Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, por
cancelamento de protesto do 13o Cartório de Notas do Município de Niterói, fls. 92/93.
A respeito da competência, declinada para a Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, renovo o meu entendimento de que a Justiça só é estadual
sob o aspecto administrativo, dado que, sob a aspecto da função jurisdicional, o Poder
Judiciário é uno, tanto que as decisões da justiças estaduais estão sujeitas a eventual
revisão dos tribunais superiores, que são federais, do ponto de vista administrativo,
mas nacionais no que respeita à função jurisdicional, em vista da unidade do Poder
Judiciário.
Supondo uma causa envolvendo entes públicos de
diferentes unidades federativas, ocupando o mesmo polo da relação processual, que
só possa ser julgada por uma das justiças estaduais, por não se inserir na
competência da Justiça Federal, Constituição Federal, artigo 109, nem do Supremo
Tribunal Federal, artigo 102, "f", por não envolver conflito entre unidades federadas ou
respectivas entidades da administração indireta, haveria de ser submetida à Justiça
Estadual de uma das duas unidades envolvidas, ou mesmo de uma terceira, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o domicílio da outra parte, se assim determinasse a correspondente regra de
competência de foro.
Não sendo da competência nem da Justiça Federal, nem
do Supremo Tribunal Federal, cabe a uma das justiças estaduais, não
necessariamente a do ente público envolvido, mas em consonância com a
correspondente regra de competência de foro, pois poderiam ser dois entes públicos
de duas unidades diferentes do mesmo lado da relação processual.
Tampouco importa se a questão possa envolver direito
local de uma das unidades federativas, o que não é o caso, dado que a lei é norma
abstrata, que obriga a quem alcança e que o judiciário deve aplicar, não importando
que seja municipal, estadual ou federal.
Tampouco impressiona o fato de que as justiças
estaduais têm a sua competência limitada ao território da correspondente unidade
federativa, pois isso não a impede de julgar causas envolvendo partes com domicílio
em unidades distintas.
Assim, ainda que o exercício da jurisdição esteja
materialmente limitada ao território da respectiva unidade federativa, pode projetar
efeitos sobre outra, onde uma das partes têm domicílio, que serão executados em
regime de cooperação ente os órgãos das justiças estaduais de uma unidade e outra,
por meio de carta precatória ou rogatória, cujo cumprimento o regime federativo não
permite recusar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, as justiças estaduais têm competência
residual, Constituição Federal, artigo 125, § 1o, em princípio restrita, apenas
materialmente, ao território da correspondente unidade federativa, mas com
possibilidade de projetar efeitos sobre outra, na qual uma das partes tiver domicílio.
A presença de ente público de outra unidade não
implicará ofensa ao pacto federativo, em vista da unidade do Poder Judiciário, do
ponto de vista da função jurisdicional.
Exemplo dessa possibilidade é o disposto no artigo 52,
parágrafo único, do Código de Processo Civil em vigor, caso o demandado fosse
Estado ou o Distrito Federal: Se o estado ou o distrito federal for o demandado, a
ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou
fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente
federado.
Portanto, afora as regras de competência material
determinadas pela Constituição Federal, a questão deve ser revolvida segundo as
regras de foro estabelecidas pelo Código de Processo Civil, que não podem ser
invertidas em razão da causa envolver ente público de outra unidade federativa.
Destarte, com elevado respeito ao entendimento em
contrário da douta maioria, considerei a hipótese como de competência relativa, que
não pode ser declinada de ofício, tendo por isso votado por conhecer o recurso.
EDSON FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
112120FF
11
13
Declarações
de Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
125820FA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2285379-27.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.